Tribunal: TJMT
Processo: 0007247-93.2014.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
SILVANA FERREIRA DA ROCHA

Número do Protocolo: 91042/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ANTEBRAÇO E COTOVELO DIREITOS - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
3. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença (12% do valor da causa, a saber R$ 6.000,00 (seis mil reais)) está de acordo com os parâmetros legais, sendo que não foram arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
SILVANA FERREIRA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação cível interpostos por MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Pedido de Indenização Danos Morais no 7247-93.2014.811.0055 – Código: 167231 proposta por SILVANA FERREIRA DA ROCHA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação, para tornar definitiva a decisão liminar de tutela antecipada proferida às fls. 113/114, determinando ao demandado que providenciem tudo o que necessário for para a completa recuperação da saúde da requerente no tocante a patologia discriminada na inicial.
O Município às fls. 261/284, arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, entendendo que tal ação deveria ser proposta em face do Estado de Mato Grosso; a impossibilidade jurídica da concessão de liminar que exaure o objeto da demanda; pela obrigatoriedade da observância dos ditames legais e dos pareceres do NAT quando do acolhimento da liminar; continência com relação ao pedido por danos morais, visto que já existe um pedido de indenização por danos morais no processo no 5070-93.2013.811.0055 – Código: 156453.
No mérito, afirma a impossibilidade de onerar apenas a municipalidade pelo fornecimento do procedimento em questão.
Invoca ainda, o princípio da reserva do possível, dado que a municipalidade vem passando por dificuldades orçamentárias e o atendimento de situações individualizadas pode comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar ainda mais a prestação de saúde da coletividade.
Alega a impossibilidade de condenação da Municipalidade em honorários advocatícios, custas e despesas processuais e, ainda, afirmou que não se pode aplicar o INPC no caso e nem os juros pleiteados.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 287/298).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, pugna pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – fls. 309/315.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que condenou o MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação, para tornar definitiva a decisão liminar de tutela antecipada proferida às fls. 113/114, determinando ao demandado que providenciem tudo o que necessário for para a completa recuperação da saúde da requerente no tocante a patologia discriminada na inicial.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Silvana Ferreira da Rocha, ajuizou em 11/03/2014 a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Pedido de Indenização Danos Morais contra o Município de Tangará da Serra/MT, visando conseguir a realização de cirurgia de urgência em seu braço e antebraço direito, e por consequência, a reparação por danos morais.
No dia 14/03/2014, foi deferida a medida liminar pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, determinando aos Requeridos que tomem as medidas necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, para que a requerente realize o procedimento cirúrgico indicado na inicial, seja em rede pública ou particular de tratamento de saúde, bem como realize consultas, avaliações, exames, forneça medicamentos e tudo o mais que se demonstrar necessário, inclusive a disponibilização de vaga em leito de unidade de tratamento intensivo, acaso se mostre necessário, para o fiel restabelecimento de sua saúde, sob pena de bloqueio de valores.
O magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Pedido de Indenização Danos Morais proposta por Silvana Ferreira da Rocha em desfavor do Município de Tangará da Serra, para tornar definitiva a decisão liminar de tutela antecipada proferida às fls.113/114, determinando ao demandado que providenciem tudo o que necessário for para a completa recuperação da saúde da requerente no tocante a patologia discriminada na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Isento de custas e despesas processuais, em conformidade com o disposto no item 2.14.5 da CNGC.
No que atine aos honorários advocatícios, condeno o Município a suportá-lo em favor do causídico da parte autora, o qual, nos termos do artigo 85, § 4o, III do Novo Código de Processo Civil, fixo em 12% do valor da causa, a saber R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do trabalho e zelo dispensados nestes autos.
Por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual e Municipal, o presente decisum está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do NCPC.
Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.
No mais, não acolho a justificativa apresentada às fls. 234/237 pelos motivos já expostos na decisão de fls. 231/232 e, via de consequência, determino a extração de cópias e remessa ao Ministério Público para providências que entender pertinentes.
Finalmente, ante a informação prestada pelo Banco Bradesco à fl. 245 quanto ao estorno do valor de R$ 12,36 na conta de titularidade da autora, determino a intimação da Requerente para que efetue a sua devolução na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária em conjunto com o recurso.
A Apelada Silvana Ferreira da Rocha em 04/11/2012, sofreu um gravíssimo acidente automobilístico, quando estava na garupa de uma motocicleta, e esta veio a colidir com um amontoado de terra com aproximadamente 01 (um) metro de altura, onde o Município Apelante realizava obra de extensão e asfaltamento daquela avenida, sem qualquer sinalização.
Assevera que após meses de internação hospitalar, inclusive em Centro de Tratamento Intensivo – UTI, além de ter realizado diversas cirurgias, a Apelada ficou com grave deformidade física em seu braço e antebraço direito, e paraplegia dos membros inferiores em decorrência do trauma sofrido na coluna vertebral.
Ressalta que, antes mesmo de receber alta, já foi prevista a necessidade de realização de pelo menos uma intervenção cirúrgica, entretanto, a mesma não conseguiu obtê-la.
Assinala que não obstante o requerido, por diversas vezes tenha agendado a cirurgia, inclusive, em outras cidades tais como Barra do Bugres e Cuiabá, não foi possível a sua realização.
É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).
Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...)
(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.
Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da realização da cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.
Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Por fim, as limitações e dificuldades orçamentárias não se prestam, por si só, para afastar o direito à saúde, garantido pela Constituição, o qual deve ser cumprido, ainda que sem previsão orçamentária, já que todo o ente público deve reservar recursos para a área da saúde, como disposto nos artigos 195 e 198 da Carta Magna.
Quanto à alegada impossibilidade de concessão liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, de acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante do artigo 1o, § 3o, Lei no 8.437/92 admite relativização, de modo a possibilitar a concessão de liminar contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos autos.
Nesse sentido, orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: REsp 934.138/MT, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA; AgRg no REsp 944.771/MA, HERMAN BENJAMIN; e REsp 907.525/MG, FRANCISCO FALCÃO.
Já no que tange à obrigatoriedade de observância do disposto no provimento 08/2011 da CGJ, corretamente a sentença entendeu que “em relação ao NAT, mister elucidar que este fora criado apenas para subsidiar o magistrado em suas decisões nos processos que envolvam questões de saúde, não estando, no entanto, este juízo condicionado aos pareceres do referido núcleo”.
Quanto a alegada continência com relação ao pedido de indenização por danos morais no processo em apenso, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1o grau ao rejeitar referida preliminar.
Isto porque, a Continência é caracterizada pela identidade com relação às partes e à causa de pedir, sendo que o pedido de uma das causas abrange as demais, nos termos do art. 56 do Novo Código de Processo Civil.
No caso, a presente ação versa sobre obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia, diverso dos pedidos dos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, que busca a reparação dos danos causados em razão de acidente de trânsito e, portanto, não há falar em continência entre as ações, posto que não possuem a mesma causa de pedir.
Em relação ao dano moral, não ficou demonstrado que essa demora tenha ocasionado piora no quadro de saúde da paciente, visto que apesar de referir-se a dores não há anotação alguma nos autos de eventual quadro a exigir a urgência, ou que ela tenha sofrido ofensa aos atributos da personalidade, de modo que a indenização por danos morais meramente em caráter de punição à Ré não deve ser admitida.
A propósito:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. 1) Se não demonstrado que a demora na realização do procedimento cirúrgico tenha ocasionado piora no quadro de saúde do paciente ou que ele tenha sofrido ofensa ou constrangimento vexatório, não há que se falar em indenização por danos morais; 2) Apelo provido. (TJ-AP - APL: 00075785720178030002 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 24/09/2019).

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher parcialmente os pedidos da inicial, para determinar a realização da cirurgia necessária e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Município argumenta que se mostra desarrazoado, almejando a redução do valor da verba alimenta.
Nesse ponto, para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições do art. 85 do CPC.
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença (12% do valor da causa, a saber R$ 6.000,00 (seis mil reais) está de acordo com os parâmetros legais, sendo que não foram arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Destaco que a sentença corretamente, deixou de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais.
Por fim, verifico que o Município foi condenando tão somente na obrigação de fazer, não havendo que se falar em aplicação de juros e correção monetária, conforme pretende o Apelante.
DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária, devendo ser mantida a sentença objurgada.
Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO. Em REMESSA NECESSÁRIA ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR